Tribunal: CARF
Processo: 15956.000019/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000019/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.714 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
USINA SANTA ADÉLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos, Douglas
Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente da falta de
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionados ao período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de auto-de-infração — AI DEBCAD 37.150.228-4, lavrado em 30/01/2009,
atinente às contribuições devidas pela agroindústria — inclusive para o financiamento
dos benefícios da incapacidade laborativa (alíquota SAT/RAT) — incidentes sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção (Lei 8.212/91, artigo
22-A, I e II), além daquelas destinadas ao SENAR, totalizando o montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000019/2009-81
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000019/2009-81

5.955.986,38 (cinco milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oitenta e
seis reais e trinta e oito centavos).
Nos termos do Relatório Fiscal, a autuada é uma agroindústria do setor sucro-alcooleiro,
sendo devidas as contribuições lançadas incidentes sobre o valor da comercialização da
produção destinada ao mercado externo, vez que a mesma não se dá diretamente, mas
por intermédio da Copersucar — Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar
e Álcool do Estado de São Paulo.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A autuada apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese, que:
- Dedica-se à produção e comercialização de subprodutos da cana-de-açúcar,
notadamente açúcar e álcool, sendo cooperada da Copersucar, remetendo sua produção
à cooperativa que promove a venda no mercado interno ou externo, repassando aos
cooperados, por rigoroso rateio, os resultados que lhes pertencem, informando tratar-se
de venda no mercado interno ou externo, com fundamento na Lei 5.674/71, bem como,
atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal.
- São imunes as receitas decorrentes da exportação, nos termos do artigo 149, § 2°., I da
Constituição Federal.
- Padece de ilegalidade o artigo 245, §1°. da Instrução Normativa 03/2005.
A limitação trazida por tais dispositivos só poderia ser levada a efeito por meio de Lei
Complementar. À Administração Pública não cabe inovar a lei ou complementá-la.
- Nos termos da Constituição Federal, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo
(artigo 174, § 2°.), obrigando o administrador a observar em relação ao ato cooperativo
uma forma de tributação adequada e menos onerosa, o que impossibilita o agravamento
da incidência tributária como pretende a fiscalização. É ilegal e inconstitucional a
exigência que confere ao ato cooperativo tratamento fiscal mais oneroso em
comparação com aquele dispensado às vendas diretas. O procedimento fiscal também
contraria o sentido econômico contemplado pela norma concessiva da imunidade, o qual
deve ser levado em conta.
- As operações efetuadas entre a autuada e a Copersucar representam atos cooperativos,
sendo que a cooperativa confunde-se com os cooperados, inclusive ao vender a
produção destes. A IN 03/2005 não exclui da imunidade as operações realizadas entre a
autuada e a cooperativa. Também não se trata de operação de consignação.
- A legislação nacional tradicionalmente assegura os mesmos benefícios quando a
exportação dá-se por intermédio de uma empresa comercial-exportadora (cita exemplos
relativos a outros tributos).
- É irrelevante o preenchimento das DIPJ nos anos de 2002 a 2004 com a indicação da
opção "NÃO" no campo 'OPERAÇÕES COM O EXTERIOR", primeiro porque o
crédito lançado não se refere ao período em questão, além de se tratar de mera
informação de dados cadastrais em declaração relativa a outro tributo, o que não tem o
condão de modificar a natureza jurídica das operações realizadas pela impugnante.
Além disso, compete à fiscalização a real verificação dos fatos ocorridos e, de qualquer
forma, está correta a informação prestada vez que a impugnante realiza operações com o
exterior não diretamente, mas por intermédio de cooperativa. Esclarece ainda que não se
trata de operação efetuada por "intermédio de interposta pessoa".
- A impugnante está amparada por decisão proferida no Mandado de Segurança
Coletivo 2005.61.00.025130-5 (r. Vara Federal em São Paulo), que assegurou a
suspensão da exigibilidade da contribuição relativa às operações de exportação
realizadas por meio de trading companies. Assim, ou se reconhece que a entrega para
venda pela cooperativa configura ato cooperativo, que não permite equiparação com a
comercialização no mercado interno, ou que a cooperativa atuou na qualidade de
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000019/2009-81

trading company, com suspensão da exigibilidade da contribuição por força da liminar
concedida no mandado de segurança.
Ao final, pugnando também pelo cancelamento da multa lançada, nos termos do artigo
151, V do CTN e artigo 63 da Lei 9.430/96, requer a improcedência da ação fiscal e o
cancelamento do Auto-de-Infração.
Posteriormente, a autuada apresentou requerimento de desistência parcial da
impugnação apresentada, referente apenas à contribuição destinada ao SENAR, sendo
os autos encaminhados ao órgão de origem, emitindo-se então o TETRA — Termo de
Transferência e o DADD — Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado.
Após o regular desmembramento, retornaram os autos a este colegiado para julgamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, de formar resumida, nos seguintes termos (e-
fl. 163):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
AGROINDÚSTRIA.
COOPERATIVA.
EXPORTAÇÃO.
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes da comercialização da
produção da Agroindústria com a Cooperativa da qual é associada, ainda quando esta
produção seja destinada à exportação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 179/192, alegando em síntese: a) ilegalidade do art. 245, § 1°, da IN 03/2005 e
art. 170, § 1° da IN 971/2009; b) atos cooperativos e as operações realizadas configuram atos
cooperativos e não se equiparam à comercialização no mercado interno; c) forma de rateio nos
pareceres normativos CST 77/79 e 66/86; d) imunidade das vendas ao exterior; e) multa aplicada
e a suspensão do crédito.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000019/2009-81

Da análise das razões apresentadas, a recorrente requer o reconhecimento da
imunidade sobre as vendas ao exterior realizadas por trading companies.
Esta matéria já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara Julgadora, em
processo de relatoria da Conselheira Débora Fófano dos Santos:
Numero do processo: 15956.000587/2007-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Aug 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2002 a 31/12/2002 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL. Para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo
decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não
houver antecipação de pagamento deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do
CTN. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO
ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99. O prazo decadencial
para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou
simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico
apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
“TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
759.244/STF E ADI No 4735/STF. A receita decorrente da venda de produtos ao
exterior, por meio de “trading companies”, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
Numero da decisão: 2201-009.042
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência para
reconhecer a extinção dos créditos tributários lançados até a competência 11/2002. No
mérito, por unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos Alberto do
Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos – Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu
Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Nome do relator: Débora Fófano dos Santos
Portanto, merece destaque o fato de que o caso acima mencionado, tem como
fatos os mesmos que se encontram em discussão nos presentes autos, só mudando a empresa
autuada, ora Recorrente.
Como ressaltado acima, em última análise, requer o reconhecimento da
imunidade, prevista no inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este
alcança as operações de exportação da Recorrente por intermédio de trading companies, no caso
a Copersucar.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000019/2009-81

Merece destaque o fato de que no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4735, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de
novembro de 2009, que afastava a imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal de 1988 das exportações realizadas por meio de sociedade comercial
exportadora, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 674, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000019/2009-81

haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/8/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 9/9/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 201:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Assim, o entendimento firmado nos referidos julgamentos deve ser reproduzido
por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos administrativos submetidos à sua
apreciação.
Portanto devem ser afastadas as contribuições devidas pela agroindústria —
inclusive para o financiamento dos benefícios da incapacidade laborativa (alíquota SAT/RAT)
— incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção (Lei
8.212/91, artigo 22-A, I e II), incidentes sobre o valor decorrente da comercialização da
produção destinada ao exterior efetuadas através de trading companies.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 307
DF CARF MF
Original